Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto à sentença que reconheceu a ilegitimidade das rés MARIA LUCIA RIBEIRO DOS Santos e MARTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP, assim como julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS a pagar à autora DANIEL FRANGE BRUNELLI FRAGA 04200261693, ora MILLANO MARCENARIA E DESIGN LTDA., a quantia de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. MILLANO MARCENARIA E DESIGN LTDA. suscita preliminar de legitimidade passiva de MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS e MARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, ao argumento de que ambas participaram da relação contratual. No mérito, sustenta que a contratação de outro profissional para finalizar a montagem dos móveis não foi comprovada, e argumenta que sofreu danos morais, uma vez que a inexecução dos serviços causou prejuízos à imagem e reputação da empresa. Requer o provimento do recurso para, incluindo MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS e MARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP no polo passivo da lide, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Em contrarrazões MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. A insatisfação de MILLANO MARCENARIA E DESIGN LTDA., em relação aos fundamentos da sentença, pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de legitimidade passiva. Depreende-se que a pretensão autoral consiste na cobrança de dívida de contrato celebrado entre GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS e MILLANO MARCENARIA E DESIGN DE INTERIORES LTDA (ID 62494886), e na indenização por danos morais decorrentes do mesmo inadimplemento. Assim, MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, mera consumidora final dos serviços de fabricação e montagem de móveis, e MARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, pessoa jurídica da qual GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS é sócio, não têm pertinência subjetiva para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. O art. 476 do Código Civil consagra a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro.
8. Os elementos probatórios demonstram que ambas as partes descumpriram parcialmente o pactuado. Com efeito, MILLANO MARCENARIA E DESIGN LTDA. entregou parte da estrutura mobiliária (ID 62494895), enquanto GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS não comprovou o pagamento do valor contratado de R$20.000,00 (vinte mil reais). Outrossim, GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS comprovou que desembolsou R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) para finalizar a montagem dos móveis, conforme orçamento e fotografias da instalação anexados à contestação (ID 62496226, p. 5-7).
9. Nesse contexto, reputa-se escorreita a sentença que, adotando os princípios da Lei no 9.099/1995, condenou GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS a pagar à MILLANO MARCENARIA E DESIGN LTDA. a diferença entre o valor contratado (R$20.000,00) e o valor efetivamente pago a terceiro pelo mesmo serviço (R$ 11.400,00).
10. Por outro lado, embora a Súmula 227, do STJ, reconheça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, na hipótese tratada a honra objetiva da contratada não foi atingida, porquanto não demonstrado qualquer prejuízo ao exercício da atividade empresarial, e tampouco abalo à reputação ou à credibilidade de seu nome. No mesmo sentido: Acórdão n. 1821974, 07450898220238070016, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data do julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. MILLANO MARCENARIA E DESIGN LTDA. arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.